Tribunal: STF
Processo: Rcl 77859
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66, 
E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 
E 5.625: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cassio de Souza da Silva, em 30.3.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, no Processo 
n. 0000284-89.2023.5.10.0101, pelo qual se teria descumprido o 
decidido por este Supremo Tribunal na na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias 
de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    "RECURSO. ADMISSIBILIDADE.A pessoa natural não possui legitimidade ou interesse jurídico para impugnar a responsabilidade atribuída à litisconsorte passiva, que por sua vez também não realizou o preparo, inviabilizando o trânsito regular de seu recurso. Precedentes. AÇÃO. CONDIÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA. Transitando a controvérsia na seara material, inexiste espaço para o reconhecimento da ilegitimidade de parte. RELAÇÃO DE EMPREGO. REQUISITOS. PROVA. ÔNUS. Admitida a prestação dos serviços, mas negado o vínculo de emprego, à demandada incumbe o ônus da prova, como decorrência do alegado retratar fato impeditivo dos direitos postulados em juízo (arts. 818 da CLT e 373 do CPC). Por insatisfeito o encargo prevalece a versão posta na inicial, com a consequente procedência dos pedidos dela decorrentes. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. 1. A indenização por dano, decorrente de acidente de trabalho, reclama a demonstração de dolo ou culpa do empregador 
(art. 7º, inciso XXVIII, da CF), salvo nas hipóteses abarcadas pelo 
art. 927, parágrafo único, do CCB, que complementa, e não contrasta, a regra constitucional. Precedente do STF (RE-828040, ac. Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/03/2020). 2. Além de a jurisprudência consolidada do TST considerar a atividade de construção civil como de risco, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CCB, o acervo probatório evidencia a falta de adoção de medidas preventivas mínimas por 
parte do empregador. 3. Demonstrados os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, é impositiva a atribuição do dever de indenizar. AC IDENTE DE TRABALHO. GARANTIA AO EMPREGO. DISPENSA IMOTIVADA. EFEITOS. Comprovado o acidente de trabalho, está o autor alcançado pela garantia tratada no art. 118, da Lei nº 8.213/1991 (Súmula 378, item II, do TST). Despedido sem justa causa, o empregado faz jus à indenização equivalente ao direito. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. OBJETO. PENSIONAMENTO. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CCB. INCIDÊNCIA. REQUISITOS. CRITÉRIOS. 1. A fixação da parcela há de guardar correspondência com a extensão do dano, aí considerada a perda da capacidade para o exercício da profissão do trabalhador, ainda que ela remanesça para outras atividades (art. 950 do CCB), de sorte a preservar os princípios da restitutio in integrum e o da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. O art. 950, parágrafo único, do CCB, não confere potestade absoluta ao credor, inclusive pela inexistência de direito com tal feição no ordenamento jurídico. Para a incidência do preceito há de aflorar a irreversibilidade do dano, requisito este ausente no caso dos autos. 3. Aferida a incapacidade parcial e indefinida do autor, para o exercício de sua profissão, ele deve ser indenizado na proporção do dano experimentado. DANO MORAL E ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Aflorando a prática de ato capaz de afrontar o patrimônio imaterial do empregado, torna-se devida a correspondente indenização. A definição do montante a ser pago, a esse título, exige a avaliação sobre aspectos de fato que são próprios a cada lide, como a condição social dos envolvidos, a natureza, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e suas consequências na esfera subjetiva da vítima. Além de compensá-las, a indenização também há de encerrar caráter inibitório. 3. Estabelecida a responsabilidade dos reclamados, e dirigido pelos princípios da proporcionalidade e da moderação, devem ser arbitradas as indenizações defluentes de danos morais e estéticos em valores que possam compensar as lesões sofridas pelo empregado, em seus múltiplos aspectos. Inobservados tais parâmetros, ao menos quanto à reparação moral, deve ser majorada a indenização fixada na origem. 
4. Recursos conhecidos, à exceção do interposto pela segunda reclamada, com o parcial provimento do manejado pelo reclamante” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    2. A reclamante ressalta que “FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA, ajuizou Reclamatória Trabalhista em face de CÁSSIO DE SOUSA DA SILVA e de BIG CHAMA COMERCIAL LTDA, empresa de propriedade de Cássio, alegando, em síntese, que manteve vínculo de emprego com os demandados no período de 20/07/2022 a 13/01/2023, exercendo a função de ajudante geral sem formalização do vínculo de emprego. Aduz que foi imotivadamente dispensado, após sofrer acidente de trabalho, sem o percebimento de verbas rescisórias, das guias para saque do FGTS e habilitação do 
seguro-desemprego, e dos demais direitos trabalhistas inerentes ao período de estabilidade acidentária. Enfatiza que faz jus a ser indenizado pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do acidente de trabalho, inclusive pensionamento vitalício, porque restou incapacitado para o exercício de suas atividades” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Os pedidos foram julgados procedentes pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, decisão mantida no julgamento do recurso ordinário por ele interposto.



    Sustenta que trabalhador atuava “na função de ajudante geral, onde na verdade era ajudante de pedreiro, para realizar obra certa e por tempo determinado. (...) A contratação de ajudante de pedreiro para realização de obra residencial, por pessoa física, proprietário e dono da obra, não configura vínculo empregatício, por não estarem presentes os requisitos do art. 3º da CLT. Reforço a ausência de vínculo empregatício. Sendo assim, o reclamante enquadra-se na figura de trabalhador autônomo” (fl. 6).



    Argumenta que o beneficiário da decisão reclamada “foi contratado como ajudante de pedreiro, para a construção de tal imóvel. Como se constata, o trabalho exercido pelo obreiro é de natureza eventual, porque o serviço prestado não se destinou a atender a atividade econômica do dono da obra. O que emerge de tal relação jurídica é a existência de uma empreitada (...) É este tipo de trabalho, não relacionado a uma atividade fim do tomador de serviços, que é o ponto de distinção entre a relação de trabalho e a relação de emprego” (fl. 7).



    Alega que “a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal Regional Trabalhista afronta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324, na ADC 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). Essa Corte tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT” (fl. 8).



    Requer a gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada” (fl. 9).



    No mérito, pede seja julgada procedente esta reclamação para “cassar a decisão reclamada (Autos nº 0000284-89.2023.5.10.0101)” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o Reclamante descuidou de promover a juntada de declaração de hipossuficiência, razão pela qual a interposição de eventual recurso fica desde já condicionada ao recolhimento das custas processuais.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo trabalhista entre Francisco das Chagas Alves de Oliveira, Big Chama Comercial Ltda. e Cássio de Sousa da Silva, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, o reclamante volta-se contra decisão proferida em Recurso Ordinário, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA 
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    7. No paradigma de descumprimento invocado na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naquele julgamento, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma de descumprimento apontado.  



    Na espécie em exame, a condenação do reclamante se deu em razão do reconhecimento de que estariam presentes os requisitos para a configuração da relação de emprego e que haveria confusão entre o reclamante e a empresa da qual é sócio e administrador. Foram fundamentos da decisão:



    “Estabelecidos tais parâmetros, e por admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo direto e a sua natureza empregatícia, incumbia ao demandado demonstrar a pertinência de sua tese, como dispõe o art. 818, inciso II, da CLT. E dos elementos dos autos ressai a insatisfação do encargo. No curso da instrução processual foram ouvidas as partes e uma testemunha (fls. 71/73). O reclamante, no essencial, ratificou a sua versão, explicitando que foi contratado pelo demandado para trabalhar como ajudante na construção de apartamentos e loja, mediante remuneração mensal de R$ 1.600,00. Quanto aos contornos da prestação dos serviços, aduziu que laborava de segunda-feira a sexta-feira, sem prerrogativa de faltar. Já o reclamado admitiu que o obreiro atuou na construção de apartamentos no Recanto das Emas/DF, recebendo como contraprestação o valor de R$ 80,00 por dia trabalhado. Reconheceu, também, que a parte prestou serviços com frequência no local, embora houvesse dias sem labor em função da dinâmica da obra. Confirmou ainda que os Srs. Cícero e Genismar também trabalhavam na obra à época, sendo o primeiro deles empregado formalizado da segunda reclamada. Por sua vez, a única testemunha ouvida, o Sr. Genismar, asseverou a prestação de serviços contínua e remunerada, de segunda-feira a sexta-feira, além do cumprimento de jornada determinada, das 07:00 às 17:00 horas. Ademais, transpareceu que o Sr. Cícero atuava diariamente como espécie de encarregado da obra. Diante de tais declarações, noto ser evidente o requisito da não eventualidade, inexistindo qualquer equívoco na análise da prova produzida. (...). Não se trata, pois, de labor pontual, decorrente de fato extraordinário e isolado; tanto assim o é que ele perdurou por meses, com jornada pré-determinada, sendo interrompido apenas por força do acidente de trabalho narrado na inicial. Em outras palavras, não era um trabalho casual, esporádico, mas repetido e habitual, em todas semanas. No mesmo sentido, a onerosidade e a pessoalidade são incontroversas (...) 



    A subordinação jurídica, por sua vez, também está presente. A par da inexistência de contrato de empreitada formalizado entre as partes nos autos, não há prova de que o autor contava com ampla e absoluta autonomia na condução dos serviços. Em verdade, tal informação é refutada pela sua sujeição a jornada de trabalho específica, com direção dos trabalhos por empregado da segunda reclamada. (...)



    Gizo, no aspecto, que a distinção básica entre o real empregado e outras modalidades de relação de trabalho – in casu, autônomo – segundo a melhor doutrina, repousa nas obrigações pactuadas pelas partes. Enquanto o produto da força de trabalho do primeiro é um fim em si, ou seja, divorciado de seu resultado imediato ou mediato, o do segundo é simples meio para a execução de serviço, ou seja, repousa seu objeto direto na terminação da atividade convencionada, de forma perfeita e completa (CATHARINO). Em suma, era ônus da reclamada comprovar a prestação de serviços autônomos, mas inexistem elementos nesse sentido, o que revela a exação da r. sentença. Por fim, a título de mero obiter dictum, e em consonância com o consignado na r. sentença, registro que a atuação imbricada no empreendimento, no qual empregado formalizado da pessoa jurídica demandada dirige os serviços na obra em prol do litisconsorte passivo – único sócio e administrador –, sem efetiva distinção prática entre eles, representa prova bastante acerca da confusão entre os reclamados. Esse o contexto, há fundamento suficiente a amparar a atribuição de responsabilidade solidária na hipótese, tal como determinado” 
(fls. 9-10, e-doc. 4).



    Não há, na decisão reclamada, elemento que permita concluir pela desconfiguração de eventual contrato de prestação de serviços celebrado entre aquelas partes, do que decorre a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de descumprimento invocados pelo reclamante, a inviabilizar a presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
 COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
 n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).  



    No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.  



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
 art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora